Tribunal: TJDFT
Processo: 0747117-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MONITOR GAMER LGD. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. MERCADOPAGO. COMPRA GARANTIDA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DANO MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na inicial a parte autora narrou que, em 25 de junho de 2022, realizou a compra de um ‘Monitor Gamer LGD’, no valor de R$ 453,60 (Quatrocentos e cinquenta e três e sessenta) e realizou o pagamento pela empresa ré. Afirmou que, após o pagamento, não conseguiu mais contato com o vendedor e que não recebeu o produto, tampouco a devolução do valor. Isso posto, requereu a rescisão do contrato de compra, a condenação da ré na restituição em dobro dos valores pagos pelo produto e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em seu recurso, defendeu que a ré, por fazer parte da cadeia de consumo é responsável solidariamente pelos danos ao consumidor, devendo ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo autor. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. Contrato de compra e venda pela internet. Ausência de entrega do produto. Para caracterização de responsabilidade civil é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A ausência da entrega do produto, por si só, não gera responsabilidade do réu, o qual foi responsável somente por realizar as ordens de pagamento executadas pelo autor. Não há, portanto, nexo de causalidade entre a ausência de entrega do produto e os serviços prestados pelo réu. Nesse passo, é necessário analisar se houve, nas obrigações firmadas entre o autor e o primeiro réu (plataforma de vendas online) eventual falha na prestação do serviço.
6. Responsabilidade civil. Ausência de falha na prestação do serviço. A responsabilidade prevista no art. 14, §3o, do CDC é afastada quando inexiste defeito na prestação do serviço ou se verifica culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. Em análise aos serviços fornecidos pelo réu, observa-se a existência do ‘Programa Compra Garantida’. De acordo com o regulamento do Programa, o réu se responsabiliza pela entrega do produto ao autor, desde que cumpridos determinados requisitos: em adquirir o produto por meio do site Mercado Livre e pagar utilizando a plataforma do Mercado Pago.
8. Todavia, no caso em tela, não há qualquer indício de que o autor efetuou a compra pelo site do Mercado Livre, o que se apresenta como requisito indispensável para que o réu MERCADOPAGO.COM se responsabilize pela entrega do produto, razão pela qual não há como responsabilizar o réu.
9. Com acerto, concluiu o juízo sentenciante: “(...) Feita essa premissa, verifica-se que o requerente realizou em 26/06/2022 compra do produto no marketplace denominado “loja magalu” (id. 135269354). De igual modo, é certo que o pagamento foi realizado por meio do Mercado Pago, parte ré. Dessa maneira, a compra não foi realizada, à toda evidência, no marketplace conhecido como “Mercado Livre”, e sim, em tese, em loja virtual que oferece a modalidade de pagamento via Mercado Pago. Nessa modalidade, a ora requerida funciona apenas e tão somente como meio de pagamento, como plataforma que se limita a intermediar pagamentos, onde recebe e encaminha ao destinatário moeda eletrônica, possibilitando pagamentos através de boletos, cartão de crédito ou débito. Ou seja, não fornece qualquer produto ou serviço. Apenas oferece serviço de pagamentos. (...). Atualmente, uma das formas de pagamento mais conhecidas dos consumidores virtuais é o Mercado Pago. Antes o serviço era usado apenas nas transações no Mercado Livre, que foi quem criou o Mercado Pago. Contudo com a ampliação das ofertas dos seus serviços a outras plataformas, o Mercado Pago facilitou que transações financeiras destas se tornassem mais seguras. Por todo o exposto, responsabilizar o Mercado Pago por falha no fornecimento do produto pelo vendedor seria o mesmo que responsabilizar as administradoras de cartões de crédito pelo descumprimento da obrigação pelas lojas que utilizam os seus serviços. Dessa maneira, pela ótica da culpa de terceiro - comerciante, não há que se impor responsabilização à requerida”.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.
12. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n.9099/95.